Tribunal: TJSP
Processo: 1038522-80.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1038522-80.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CARLOS ALBERTO CAMACHO PICCOLO, PAULA MARIA ABUD SILVA
CAMACHO PICCOLO e VICKI EDITORA LTDA., é agravado PEPE &
AFJCOMUNICAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038522-80.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental no: 1038522-80.2017.8.26.0100/50000.
Agravantes: Carlos Alberto Camacho Piccolo; Paula Maia Abud Silva
Camacho Piccolo; Vicki Editora Ltda.
Agravado: Pepe & AFJ Comunicações Ltda.
Ação: Indenizatória.
Comarca: São Paulo Foro Central 31a Vara Cível.
Voto no 28.028
Agravo regimental interposto contra despacho que não
concedeu o benefício da justiça gratuita requerido
apenas em sede de apelação. Ausência de modificação
da situação financeira a justificar a concessão da
benesse. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental contra a
decisão de fls. 498/499, que não concedeu o benefício da
justiça gratuita pleiteado, determinando que os agravantes
recolhessem o valor do preparo, sob pena de deserção.
Inconformados, alegam os agravantes,
em brevíssima síntese, que não tiveram que arcar com
nenhuma despesa processual até o momento de interposição
do recurso de apelação. Sustentam que o benefício da
justiça gratuita só poderá ser indeferido depois que os ora
agravantes
tenham
a
oportunidade
de
comprovar
a
hipossuficiência alegada. Aduzem que não podem arcar com
as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038522-80.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Requerem a reforma da decisão.
É o relatório.
A insurgência não merece guarida.
Conforme bem exposto no despacho
proferido às fls. 498/499, não se desconhece que o pedido
de concessão do benefício da justiça gratuita pode ser
formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição. Mas, vindo os agravantes a formular o pedido no
curso da fase de apelação, a eles incumbia o ônus de
comprovar
inequivocamente
alteração
da
situação
econômica que demonstrasse subsequente hipossuficiência
financeira.
E, na hipótese dos autos, os documentos
trazidos às fls. 459/480 são insuficientes para comprovar
alteração na situação econômica dos agravantes a ponto de
justificar a concessão da gratuidade processual.
Cumpre ressaltar que, ainda que os
agravantes não tenham arcado com nenhuma despesa
processual até a interposição do recurso de apelação, certo
é que o pedido de gratuidade poderia ter sido feito antes da
r. sentença do primeiro grau, de modo que, realizado o
pedido apenas na fase de apelação, era de rigor a
comprovação da alteração da situação econômica.
Assim,
vez
que
os
agravantes
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038522-80.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
comprovaram a modificação de sua situação financeira por
meio de documento hábil a evidenciar que deixaram de ter
condições de arcar com as custas e despesas processuais,
não há que se falar em concessão do benefício da justiça
gratuita pretendido nesta fase processual.
De rigor, ainda, a concessão de prazo
adicional de 48 horas para o recolhimento das custas, sob
pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator